Tribunal: TJSP
Processo: 1001411-16.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Alegação de nulidade das CDAs – Insurgência contra extinção da execução fiscal – Cabimento – Vícios formais das CDAs que não mencionam a fundamentação legal do débito principal – Existência de penhoras – Possibilidade de emenda ou substituição dos títulos, nos termos do artigo 2o, § 8o da Lei de Execuções Fiscais, com prosseguimento da execução fiscal –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Alegação de nulidade das CDAs – Insurgência contra extinção da execução fiscal – Cabimento – Vícios formais das CDAs que não mencionam a fundamentação legal do débito principal – Existência de penhoras – Possibilidade de emenda ou substituição dos títulos, nos termos do artigo 2o, § 8o da Lei de Execuções Fiscais, com prosseguimento da execução fiscal – Sentença reformada – Recurso provido.